Tribunal: STF
Processo: MI 7469
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 26 da Lei nº 9.784/99. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção.



    4. Agravo regimental não provido.